Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-98.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato de cartão de crédito não solicitado pelo autor e utilizado por terceiro falsário - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que declarou a inexigibilidade do débito apontado indevidamente nos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato de cartão de crédito não solicitado pelo autor e utilizado por terceiro falsário - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que declarou a inexigibilidade do débito apontado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo réu e o condenou ao pagamento de indenização por dano moral oriundo do abalo de crédito sofrido pelo autor - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento, porém, não no valor sugerido pelo acionante – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001114-
98.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JOSÉ RINALDO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-98.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 42549
2
VOTO No: 42549
APEL. No: 1001114-98.2019.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba (3a V. Cív.)
APTE.: José Rinaldo da Silva (A)
APDO.: Banco Santander (Brasil) S/A (A)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito relativo a contrato de cartão de crédito não
solicitado pelo autor e utilizado por terceiro falsário -
Imutabilidade do capítulo da r. sentença que declarou a
inexigibilidade do débito apontado indevidamente nos órgãos
de proteção ao crédito pelo réu e o condenou ao pagamento de
indenização por dano moral oriundo do abalo de crédito
sofrido pelo autor - Necessidade de adequação do quantum
reparatório ao critério do juízo prudencial Majoração do
arbitramento, porém, não no valor sugerido pelo acionante
Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada emissão de cartão de
crédito em nome do autor e remessa para terceiro falsário, que o
utilizou para pagamento de compras e inclusão indevida do nome do
acionante nos órgãos de proteção ao crédito por dívida por ele não
contraída, fls. 1/8) intentada por José Rinaldo da Silva em face de
Banco Santander (Brasil) S.A., julgada procedente pela r. sentença de
fls. 123/126, de relatório a este integrado, para declarar a inexistência
do débito declinado na inicial e condenar o réu ao pagamento de
indenização por dano moral no importe de R$5.000,00, atualizado a
partir da data do r. decisum (Súmula 362 do C. STJ) até o efetivo
pagamento e acrescido de juros moratórios legais a contar da citação,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-98.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 42549
3
fixados em 15% do valor da condenação, corrigido monetariamente a
partir da data do arbitramento de acordo com os índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça mais juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 144/147,
o autor postula o provimento a fim de que seja majorada a indenização
por dano moral para o valor de R$15.000,00.
O recurso é tempestivo, foi respondido e é isento de
preparo (fls. 45).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. Ab initio, dada a falta de insurgência específica da
apelada, insta consignar a formação de coisa julgada material com o
trânsito em julgado do capítulo da r. sentença que declarou a
inexigibilidade do débito relacionado com o cartão de crédito não
contratado pelo insurgente e condenou o apelado ao pagamento de
indenização por dano moral oriundo do abalo de crédito sofrido pelo
insurgente com a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito por dívida por ele não contraída no valor de R$21.707,50 (fls.
19).
A lide recursal reside em aferir se a indenização pelo
dano moral sofrido pela vítima foi ou não arbitrada pelo MM. Juízo
singular em valor razoável e proporcional à gravidade dos fatos
narrados na petição inicial e de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para casos análogos ao
dos autos.
4. É cediço que o arbitramento da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-98.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 42549
4
dano moral deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (desempregado, fls. 1 e 9), as
circunstâncias do caso concreto, a repercussão social do dano e,
também, a capacidade financeira da entidade ofensora.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização comporta majoração para R$10.000,00,
corrigíveis a partir do arbitramento realizado em primeiro grau,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 362 do STJ (a
correção monetária deve incidir a partir da decisão que reconhece a
existência de dano moral indenizável) e incidindo juros legais de mora a
contar da citação, pois tratando-se, in casu, de mora ex persona, os
juros de mora incidem a partir do ato citatório, pois somente a partir
daí se configura a efetiva mora do devedor, nos termos do art. 240 do
CPC e 397, parágrafo único, do Código Civil.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar a indenização por dano moral para o patamar estimado
no item 4 acima, bem como a verba honorária para 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-98.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 42549
5
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica